Tribunal: STF
Processo: Rcl 71321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Outros em face de decisão que julgou procedente o pedido na Reclamação para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000178-45.2023.5.02.0033). 



    Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, conforme as seguintes razões:



    “O fundamento central dos embargos de declaração ora opostos reside na omissão verificada quanto à condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o julgamento final da presente reclamação resultou na improcedência da demanda trabalhista originária. 



    Importante destacar que, no processo matriz, o reclamante não obteve justiça gratuita, transitando em julgado tal questão, dado a ausência de recurso por sua parte. A sentença, à época, reconheceu o vínculo empregatício, mas entendeu pela não condenação do reclamante em honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima, conforme se extrai do trecho abaixo: 



    [...]



    Com a procedência da Reclamação Constitucional, a qual também julgou improcedente os pedidos formulados na reclamação trabalhista matriz, a sucumbência passou a ser integral do reclamante. Assim, a teor do artigo 791-A da CLT, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser fixado entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes. “



    Ao final, requerem o provimento dos embargos “para que seja sanada a omissão acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 791-A da CLT, condenando o reclamante ao pagamento de tais honorários, no percentual que Vossa Excelência entender adequado”.



    É o relatório. Decido. 



    Na decisão embargada, julgou-se “PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000178-45.2023.5.02.0033)”.



    Por ocasião de tal julgamento, não houve integração do polo passivo na presente Reclamação.



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Com relação ao processo trabalhista que tramita perante a Justiça do Trabalho, anoto que aspectos sobre como se dará o cumprimento da medida e da fixação de honorários de sucumbência devem ser decididos pelo juízo da origem.



    Não há, portanto, omissão a ser suprida.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente